Tribunal: TJDFT
Processo: 0751154-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
Incumbe ao requerente da revisional a instrução adequada do pedido, pena de sua rejeição.
A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de claro erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. Não é o caso. Dosimetria correta na sentença.
Revisão cujo pedido se julga improcedente.